Tribunal: TJDFT
Processo: 0730594-10.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR FUNDADO EM ALEGADA DOENÇA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que indeferiu pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com base em suposta impossibilidade de tratamento médico no sistema prisional. A defesa alegou que a recorrente possui ovário policístico, com múltiplos cistos, exigindo acompanhamento médico contínuo. Pleiteou, por isso, a conversão da custódia em prisão domiciliar cumulada com monitoração eletrônica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar diante de alegada debilidade física da recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A substituição da prisão preventiva por domiciliar por motivo de doença grave exige prova inequívoca da extrema debilidade e da impossibilidade de tratamento no sistema prisional, nos termos do art. 318, II, do CPP.
Relatório médico juntado aos autos é genérico, não indica agravamento da condição de saúde, risco iminente ou necessidade de internação, tampouco demonstra incompatibilidade com o ambiente prisional.
Cabe à administração penitenciária assegurar o acesso à saúde dos custodiados, conforme dispõe o art. 14 da Lei de Execução Penal, devendo eventuais demandas por tratamento ser inicialmente dirigidas à direção da unidade.
A jurisprudência do STJ e do TJDFT é pacífica no sentido de que a concessão de prisão domiciliar humanitária requer prova concreta da insuficiência dos meios médicos no cárcere, o que não foi demonstrado.
A existência de reiteração delitiva — com duas prisões em flagrante por tráfico de drogas em curto intervalo de tempo e no mesmo endereço — reforça a necessidade da custódia preventiva para garantia da ordem pública.
A presunção de inocência não impede, por si só, a imposição de prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e a medida se mostra adequada e proporcional.
A ausência de comprovação de risco concreto à saúde, aliada à gravidade e reiteração da conduta criminosa, inviabiliza a substituição da prisão preventiva por domiciliar.
IV. DISPOSITIVO
Recurso não provido.